Tribunal: TJDFT
Processo: 0752487-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752487-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Engeglobal Construções Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0024690-65.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau reapreciou as preliminares e intimou as partes a manifestarem-se quanto à produção de provas. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator